Tribunal: TJMT
Processo: 1018374-06.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018374-06.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Multas e demais Sanções, Ato Normativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0001-66 (AGRAVANTE), SUPERINTENDENTE DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA ADMINISTRATIVA – AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO E DA INEFICÁCIA DA MEDIDA ACASO DEFERIDA AO FINAL – VEDAÇÃO DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em sede de mandado de segurança, a liminar será deferida quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida acaso deferida ao final; pressupostos não evidenciados no caso concreto.

A suspensão da exigibilidade do auto de infração, aplicado pelo órgão de defesa do consumidor,
in initio litis
, implicaria em adentrar ao mérito do ato administrativo, o que é vedado.

Não verificada, em sede de cognição sumária, ilegalidade ou abuso de poder na decisão proferida em sede de processo administrativo, de rigor a sua manutenção até a apreciação do mérito da ação mandamental.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo
DISVECO LTDA
, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos do Mandado de Segurança nº
1017582-60.2018.8.11.0004
impetrado em desfavor do Superintendente de Defesa do Consumidor,

indeferiu o pedido liminar, consubstanciado na determinação de suspensão da exigibilidade da multa administrativa imposta à Agravante, sobrestando eventual inscrição em dívida ativa.

Irresignada com a decisão proferida, sustenta a Recorrente que, a Superintendência de Proteção aos Direitos do Consumidor – Procon autuou a Agravante por suposta infração às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, aplicando multa no valor de seis mil e seiscentos reais.

Argumenta que, em fiscalização no endereço eletrônico da empresa, no dia 05/04/2013, o Fiscal do Procon constatou que a Agravante não informava o preço dos produtos ofertados no site.

Assevera que é descabida a aplicação de sanção administrativa à conduta que não está prevista como infração.

Afirma que incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho.

Afirma que se encontra demonstrada a plausibilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a justificar a concessão da tutela de urgência, uma vez que, eventual inscrição em dívida ativa implicará em prejuízos ao exercício da atividade empresarial.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, para fins de suspensão da exigibilidade da multa administrativa, sobrestando eventual inscrição em dívida ativa. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de concessão da antecipação de tutela recursal foi indeferido (id. 28073951).

O Agravante opôs Embargos de Declaração (id. 28840468).

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento no id. 35300161.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, a Agravante impetrou Mandado de Segurança contra ato supostamente acoimado como ilegal, perpetrado pelo Superintendente de Defesa do Consumidor, ao fundamento de que, em sede de processo administrativo, fora autuado no valor de seis mil e seiscentos reais, por infração aos preceitos previstos na legislação consumerista.

Assevera na exordial, dentre outros fundamentos, que o auto de infração é insubsistente pois, o fato narrado não constitui ofensa ao direito do consumidor, e ainda, eventual pretensão de imposição de multa administrativa se encontraria prescrita, em razão do decurso do prazo prescricional entre o auto de infração e a prolação de decisão administrativa.

Sobreveio a decisão agravada, que indeferiu o pedido de sobrestamento da exigibilidade da multa imposta em sede de processo administrativo. Contra tal decisão se insurge o Agravante.

Pois bem.

Inicialmente, registre-se que, a questão concernente à eventual prescrição intercorrente no processo administrativo ou a tipificação contida no auto de infração, tratam-se de matérias não decididas pelo Juízo de 1º Grau, de modo que sua apreciação pelo Juízo
ad quem
implicaria em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, tendo em vista que o Juízo
a quo
postergou a análise da matéria por ocasião da apreciação do mérito e após o contraditório.

A título de argumento, necessário consignar que a autuação do infrator não fora realizada com base na Lei nº 10.962/2004, mas nos dispositivos vigentes, previstos no Código de Defesa do Consumidor, à época da lavratura do auto de infração.

Destarte, a análise do presente recurso se restringe à presença dos requisitos necessários à concessão da liminar em sede de mandado de segurança.

Passo então à apreciação do mérito do presente recurso.

Da análise dos autos e em sede de cognição sumária, não há falar em prática de ato com abuso de poder pela autoridade indigitada coatora.

Por ocasião da apreciação de processo administrativo, restou consignada a ofensa ao disposto no Código de Defesa do Consumidor.

Destarte, a determinação de suspensão da exigibilidade da multa,
in initio litis
, implicaria em imiscuir-se indevidamente no mérito do ato administrativo.

Ademais, cumpre esclarecer que, a sanção administrativa, em princípio, não fora aplicada em dissonância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, não demonstrada a relevância da fundamentação e a ineficácia da medida acaso deferida ao final, pressupostos para a concessão da liminar no
writ of mandamus
(art. 7º, III, Lei nº 12.016/2009), de rigor a manutenção da decisão agravada.

A corroborar o acima exposto:

DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

(...)
Demonstrado que a decisão administrativa foi fundamentada com base nas provas constantes dos autos
, sopesando tanto os fatos narrados pelo contribuinte, quanto as informações da fornecedora de serviços, bem
assim, precedida do contraditório e da ampla defesa, não há falar em nulidade de pronto aferível, mas, tão somente, o inconformismo do Recorrente com a sua condenação
.

Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando,
inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e
obedecendo às diretrizes da legislação consumerista.

(AP 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
ATO

ADMINISTRATIVO
. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. (...).
2. Hipótese dos
autos

em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo
administrativo
que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no
mérito

administrativo
, devendo restringir-se à legalidade do
ato
. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por
infração
ao Código de Defesa do
Consumidor
, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do
Consumidor
sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade
. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Posto isso, não evidenciada, em sede de cognição sumaria, abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, não há falar em concessão da liminar, para fins de sobrestamento do auto de infração lavrado em decorrência de violação ao disposto no Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, julgo prejudicado os Embargos de Declaração opostos no id.
28840468, tendo em vista que o Agravo de Instrumento se encontra apto ao seu julgamento de mérito.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020